Tribunal: TJMT
Processo: 1000707-68.2024.8.11.0020
Relator(a): SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-12-03
Data de publicação: 2024-12-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000707-68.2024.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[CELIO ALVES CARRIJO - CPF: 821.037.711-68 (APELADO), NELCI ANDREA DOS SANTOS ANDREOTTI - CPF: 915.878.911-15 (ADVOGADO), COOPERATIVA DE CREDITO, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA - CNPJ: 26.549.311/0001-06 (APELANTE), EDUARDO ALVES MARCAL - CPF: 902.715.131-87 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE(S):

COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA
.

APELADO(S):

CELIO ALVES CARRIJO
.

EMENTA.
DIREITO CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. RETENÇÃO INDEVIDA DE VALORES.

RESPONSABILIDADE CIVIL. CONFIGURADA.
DANO MORAL.
CONFORMAÇÃO COM
AS FINALIDADES LEGAIS. VALOR RESTITUÍDO DURANTE O PROCESSO. DANO MATERIAL.
PARCIAL PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de apelação interposto contra sentença que a condenou a restituir valores indevidamente retidos na conta do apelado, bem como ao pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.
A questão em discussão consiste em saber se a retenção indevida de valores pela instituição financeira apelante configura ato ilícito e se justifica a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

2.
A retenção indevida de valores na conta do apelado foi comprovada, configurando ato ilícito por parte da instituição financeira apelante.

3.
O dano moral decorre do bloqueio indevido de valores, gerando desconforto e transtornos ao apelado, configurando a
responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços. / Código de Defesa do Consumidor, art. 14.

4.
A restituição dos valores foi realizada após o ajuizamento da ação, não afastando a responsabilidade da apelante pelos danos causados.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: “A retenção indevida de valores por instituição financeira configura ato ilícito, justificando a condenação ao pagamento de indenização por danos morais.”

Dispositivo relevante citado:

Código de Processo Civil, art. 373, II; Código de Defesa do Consumidor, art. 14; Código Civil, art. 944.

Jurisprudência relevante citada:

STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1881140 SP 2021/0119000-9, Relator: Ministro Raul Araújo, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - Quarta Turma, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA.

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de
Alto Araguaia
que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante a
restituir o importe de R$
1.980,11
(
um mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos
) a parte apelada
,
bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
em razão da retenção
indevida de valores na conta da parte apelada
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes argumentos fático-jurídicos:

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.
1.
Nulidade de sentença por Cerceamento de defesa

1.
2.
D
o chamamento ao processo da empresa FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

2. Mérito.

2.1
.
Da ausência de conduta ilícita.

2.
2
. Da ocorrência dos danos morais

2.
3
. Do
combate ao
valor indenizatório a título de danos morais.

2.4. D
os danos materiais.

A parte apelada apresentou suas contrarrazões (ID. 234729200), rebate as alegações da recorrente, e defendendo o desprovimento recursal.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

APELANTE(S):
COOPERATIVA DE
CREDITO
, POUPANCA E INVESTIMENTO INTEGRACAO DO SUL DE MATO GROSSO, AMAPA E PARA - SICREDI INTEGRACAO MT/AP/PA.

APELADO(S):
CELIO ALVES CARRIJO.

VOTO

Egrégia Câmara:

De proêmio, consigno que o presente comporta juízo de admissibilidade positivo, em relação aos requisitos extrínsecos e intrínsecos da espécie recursal.

Reitero que se trata de recurso de
Apelação Cível tirado contra sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Alto Araguaia que julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais, condenando a parte apelante a restituir o importe de R$1.980,11 (um mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos) a parte apelada, bem como, condenou a instituição financeira ao pagamento de indenização a título de danos morais no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), em razão da retenção indevida de valores na conta da parte apelada.

VOTO-PRELIMINAR

1. Preliminar arguida pela parte apelante.

1.1.
Nulidade de sentença por Cerceamento de defesa.

Rejeito tal preliminar agitada pela
apelante
, uma vez que, a parte funda-se apenas na suposta obrigatoriedad
e de chamamento ao processo da empresa
FISERV DO BRASIL INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA
,
em razão

da responsabilidade solidária
. Contudo
,
não há litisconsórcio necessário nos casos de responsabilidade solidária, mas apenas litisconsórcio facultativo
,
podendo
o consumidor
optar pelo ajuizamento da ação contra um ou tod
os os componentes da cadeia de consumo
.

Nesse sentido colhe-se o recente julgado do Superior Tribunal de Justiça (STJ):

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSO CIVIL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RELAÇÕES DE CONSUMO. LITISCONSÓRCIO FACULTATIVO. SÚMULA 83/STJ. RECURSO DESPROVIDO.
1. É entendimento desta Corte Superior que "nas ações de consumo, nas quais previstas a responsabilidade solidária, é facultado ao consumidor escolher contra quem demandar, resguardado o direito de regresso daquele que repara o dano contra os demais coobrigados"
(
AgInt
no
AREsp
1.925.425/SP, Relator Ministro Marco
Buzzi
, Quarta Turma, julgado em 21/2/2022,
DJe
de 24/2/2022). 2. O recurso especial interposto contra acórdão que decidiu em consonância com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça esbarra no óbice da Súmula 83 do STJ. 3. Agravo interno desprovido.

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 1881140 SP 2021/0119000-9, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 03/04/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/04/2023)

Ademais, s
egundo o princípio do livre convencimento motivado, o juiz é livre na pesquisa da prova, podendo, dentro da linha de seu raciocínio, emprestar o valor que entender devido a cada uma das provas produzidas, desde que o faça motivadamente, demonstrando as razões de seu convencimento.

Dessa forma, cabe-lhe determinar as provas necessárias à instrução do feito, "
indeferindo as diligências inúteis ou meramente protelatórias
" (art. 370, parágrafo único, do CPC).

Sobre o tema, Marinoni,
Arenhart
e
Mitidiero
ensinam que:

"Diligências inúteis são aquelas que nada podem adiantar a quem as requereu. Meramente protelatórias são as diligências que têm por único fito atrasar o desenvolvimento do processo. Umas e outras podem ser indeferidas pelo juiz. (...) A prova é inadmissível tão somente se impertinente, irrelevante ou incontroversa a alegação de fato a provar." (In:
Código de Processo Civil comentado. 5 ed.
Ver.,atualizada
e
ampl
. - São Paulo: Thomson Reuters, 2019, p. 500).

Anota-se que é firme o entendimento quanto à desnecessidade de produção de novas provas ou alegações em juízo, quando as já juntadas aos autos se mostram suficientes para o convencimento do prolator da sentença. Só ao Juiz diretor do processo cabe avaliar a necessidade ou não de novas provas, não configurando, portanto, cerceamento de defesa a sua não produção.

Desta forma, compete ao juiz decidir antecipadamente a lide sempre que entender presentes as provas necessárias para formar seu convencimento, mormente quando o processo tenha sido instruído com documentos suficientes para embasá-lo.

Por tais motivos, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

1.2. Do chamamento ao processo da empresa FISERV DO BRASIL INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO LTDA.

Com relação ao chamamento ao processo arguido pela apelante,
entendo, tal tese não prospera,
isto porque, conforme
já consignado alhures
,
o litisconsórcio
, em exame, é facultativo, desse modo, pode o consumidor ajuizar
ação contra um ou todos os componentes da cadeia de consumo
, resguardando o direito de regresso
“daquele que repara o dano contra os demais coobrigados”.

Portando, em observância a celeridade e economia processual,
não urge a necessidade da empresa
, supostamente, co
r
responsável

compor a presente demanda.

Diante dessas considerações, rejeito a preliminar em referência.

É como voto.

VOTO-MÉRITO

2.
1
. Da conduta ilícita da parte apelada.

A
instituição financeira
apelante sustenta
a
inexistência de ato ilícito
,
a
ssevera
ndo
em peça recursal que “
jamais houve qualquer ato ilícito praticado pela requerida, sendo devolvido o valo logo após o seu pagamento, bem como, a responsabilidade
da recorrente deveria ter sido afastada, na forma prevista pelo art. 14, §3º do CDC
, motivo pelo qual a sentença reclama por reforma
.
”.

Pois bem,
se observa que a retenção de valores, efetuado pelo banco apelante, restou incontroverso
.
Nesse diapasão, verifica
-se que a restituição operou em 01/07/2024, conforme extrato de conta corrente
constante no ID. 252227170, no importe de R$ 1.980,11 (um mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos)
, a presente demanda foi ajuizada em 22/04/2024
, logo,
o banco apelante não se desincumbiu
do ônus probatório
, a teor do que prescreve o inciso II do art. 373 do Código de Processo Civil,
in
verbis
:

Art. 373. O ônus da prova incumbe:

II -
ao
réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Diante dessas considerações, rejeito o presente pleito recursal, mantendo a r. sentença.

2.2. Da ocorrência de danos morais.

Assim, no que concerne ao pedido indenizatório, é importante salientar que o dano moral decorre d
o bloqueio
indevido
de valores
perpetrado pela instituição financeira
apelante
,
sem dúvida, gera desconforto, aflição e transtornos e, por isso, tem a extensão suficiente para configurar o dano moral.

Imperioso destacar, também, que o deslinde da questão fático-jurídica aqui registrada passa pela
responsabilidade civil do fornecedor que, em
casos tais, é objetiva, em face da sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado, em conformidade com os ditames do

art. 14,
“caput”,
do Código de Defesa do Consumidor, senão vejamos:

Art. 14. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.

A prestação do serviço pela instituição financeira apelante foi deficiente, pois ficou evidenciado nos autos, a retenção indevida de valores na conta do consumidor, e por isso, deve responder objetivamente pelos danos causados, face à sua condição de prestador de serviços que lhe impõe o dever de zelar pela perfeita qualidade do serviço prestado.

Portanto, deve ser rejeitada a tese recursal, em virtude dos fatos registrados nos autos
, mantendo-se a sentença.

2.
3
. Do combate ao valor indenizatório a título de danos morais.

Neste ponto recursal, tenho que não
deve
ser dada guarida à pretensão da parte apelante. É que o valor de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
,
destinados a recompor os prejuízos morais da parte recorrente, para o caso em testilha, se afigura em conformidade com a extensão dos danos efetivamente sofridos, a sua reparabilidade, além da finalidade pedagógica em relação à parte recorrida.

2.
4
. Dos danos materiais.

Com relação a tal tese recursal, entendo que merece
acolhida, isto porque, compulsando os autos,
a parte apelada não
comprovou a importância bloqueada
, conforme consta em peça exordial
,
senão, vejamos
:

“Atualmente o Requerente não sabe ao certo qual o valor que possui de crédito que está retido pela cooperativa, pois nem o extrato foi repassado ao mesmo, mas acredita ser algo em torno de R$ 580,00 (quinhentos e oitenta reais)
.
”

É cediço que o dano material não se presume, deve ser comprovado a sua extensão, a teor do que prescreve o art.
944 do Código Civil:

Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do dano.

Ademais
,
em peça contestatória,
verifica-se que a restituição operou em 01/07/2024,
durante a marcha processual,
conforme extrato de conta corrente constante no ID. 252227170, no importe de R$ 1.980,11 (um mil, novecentos e oitenta reais e onze centavos)
.

Diante dessas considerações,
acolho

o presente pleito recursal para afastar a condenação
por danos mat
e
ria
i
s.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
DOU
-LHE
PARCIAL
PROVIMENTO
,
para o fim
afastar a condenação em danos materiais,
mantendo-se,
quanto ao mais
, a sentença fustigada.

Deixo de majorar os honorários recursais (art. 85, §11, do CPC), uma vez que está condicionado ao desprovimento ou não conhecimento do recurso da parte contrária, sendo, portanto, incabível quando for provida a apelação, ainda que parcialmente, como na espécie (STJ, Tema n. 1.059, REsp n. 1.864.633/RS, Rel. Min. Paulo Sérgio Domingues, Corte Especial, j. 09/11/2023,
DJe
21/12/2023).

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juízo de origem.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/12/2024